Tribunal: TJDFT
Processo: 0732940-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA POR ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. PROVA DO ESTADO CIVIL DO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a pesquisa de bens do cônjuge do devedor, como quer o agravante, mas para isso, faz-se necessário que antes se demonstre que o executado é casado e qual o regime de bens, para saber se este permite referida penhora de bens em nome do cônjuge e que possam pertencer ao casal.
2. No caso, o banco agravante apontou que o executado é casado, no entanto, não carreou qualquer prova a fim de validar a sua afirmação.
3. Inviável a verificação da existência de bens em nome da alegada consorte do executado, notadamente por inexistir comprovação acerca do regime de bens adotado pelo suposto casal.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.